Tribunal: STF
Processo: Rcl 45078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO A DETERMINADAS PEÇAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A OITIVA DO RECLAMANTE PELA AUTORIDADE POLICIAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fabio Zanon Simão contra ato do Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional no Distrito Federal pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante noticia ter sido instaurado Inquérito Policial pelo Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal “para apurar a possível ocorrência do delito previsto no artigo 317, § 2º, do Código Penal – corrupção passiva – tendo em vista que o ora Reclamante FÁBIO ZANON SIMÃO, no período de janeiro a março de 2017, na qualidade de Assessor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), valendo-se das facilidades proporcionadas pelo cargo, supostamente favorecia a aprovação de demandas que lhes eram encaminhadas por meio de diversas empresas”.
    Informa que, “em 17.11.2020, o Reclamante FÁBIO ZANON SIMÃO recebeu a intimação nº 2111/20 para prestar depoimento por videoconferência no dia 24.11/2020, às 15h, referente ao objeto do Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4) (Anexo 03). Ato contínuo, em 20.11.2020, o investigado e ora Reclamante protocolizou o pedido de acesso integral ao referido inquérito, requerendo, ainda o adiamento da oitiva, medida imprescindível ao exercício da ampla defesa ante ao estreito lapso temporal entre o pedido formulado e a data designada para oitiva (Anexo 04 e 05).
    Na data de 24.11.2020, a i. Autoridade Policial ora Reclamada deferiu o pedido de acesso aos autos de inquérito policial e o adiamento do depoimento, condicionando, entretanto, somente o acesso ao conteúdo dos autos principais da persecução penal, excluindo o Apenso I, do Volume I”.
    Argumenta que “a Autoridade Reclamada deferiu parcial acesso aos autos de Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4), negando o acesso aos apensos vinculados aos autos principais, pois existiria informações protegidas por segredo de justiça vinculado aos autos nº 100640-51.2019.4.01.3400, violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 14 deste e. Tribunal”.
    Sustenta que o acesso à integralidade dos elementos de informação já documentados na investigação respeita o seu direito constitucional à ampla defesa, não sendo o sigilo oponível ao investigado.
    Reitera que “o enunciado sumular é muito claro ao dispor que é direito do defensor, no interesse do investigado, ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, inclusive para extração de fotocópias, para assegurar ao sujeito passivo da persecução criminal o exercício da garantia constitucional do direito de defesa, sendo que a exceção a esse direito diz a respeito somente a documentos e informações de eventuais diligências investigatórias em andamento, evitando a frustração das mesmas.
    Desse modo, ainda que a investigação esteja sob sigilo e contenha documentos em tese sigilosos, isso não pode servir como óbice ao imediato acesso à defesa constituída pelo investigado a tais elementos já documentados nos autos, como fez o Exmo. Delegado de Polícia Federal e ora Reclamado”.
    Salienta que “não foi negado o acesso ao Reclamante a documentos e elementos de informação que guardem relação com atos de investigação em andamento, ou seja, relativos a eventuais diligências não finalizadas, mas negado acesso a elementos de informação já formalmente incorporados aos autos em apenso ao procedimento investigatório principal”.
    Afirma que, sem qualquer justificativa, “as cópias dos autos principais do inquérito policial em questão (...) não foram fornecidas em sua integralidade, limitando-se o acesso à defesa somente às fls. 01 a 67 e 134 a 145, existindo, portanto, uma lacuna de pelo menos, 67 (sessenta e sete) folhas, conforme demonstra o Termo de Vistas e Fornecimento de Cópia nº 1569647/2020, ausente, ainda, o acesso à Mídia encartada às fls. 04 do apuratório, lavrado pela Polícia Federal na presente data, qual seja, 02/12/2020 (Anexo 08)”
    Assevera que “o periculum in mora, por sua vez, também se mostra presente, pois a negativa de acesso do Reclamante a integralidade da documentação já acostada nos autos o impossibilita de exercer sua garantia constitucional do direito de defesa, observado que já está agendado o interrogatório do investigado e ora Reclamante FÁBIO ZANON SIMÃO para a data de 11 de dezembro de 2020 às 10h30min, a ser realizado por videoconferência”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Portanto, presentes concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer seja concedido provimento jurisdicional liminar para:
    (i) franquear ao Reclamante e sua defesa técnica constituída o acesso à íntegra dos autos de Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4), inclusive apensos e mídia de fls. 04 do apuratório, em trâmite perante a Delegacia de Defesa Institucional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal (DELINST/DRCOR/SR/PF/DF), independente de estarem sob segredo de justiça;
    (ii) suspender o interrogatório extrajudicial do investigado e ora Reclamante, designado para o dia 11 de dezembro de 2020 às 10h30min, por videoconferência, determinando-se que seja marcada nova oitiva do mesmo no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis a contar do efetivo acesso à íntegra dos autos de inquérito policial e seus apensos, inclusive da mídia encartada à fls. 04 do apuratório e eventuais outras mídias documentadas nos autos.
    Registra-se, por fim, que a concessão da liminar é medida que se impõe para assegurar a imediata observância da Súmula Vinculante 14/STF pela Exma. Autoridade Reclamada, viabilizando-se por completo o exercício da garantia constitucional da ampla defesa pelo ora Reclamante, garantia esta que, não é demais lembrar, é dotada de máxima efetividade.
    6. PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS.
    Ante o exposto, requer:
    (a) seja a presente reclamação constitucional conhecida, eis que presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade, determinando-se sua livre distribuição e regular processamento, observadas as disposições legais e regimentais;
    (b) a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para:
    (b.1) franquear ao Reclamante e sua defesa técnica constituída o acesso à íntegra dos autos de Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4), inclusive apensos e mídia de fls. 04 do apuratório, em trâmite perante a Delegacia de Defesa Institucional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal (DELINST/DRCOR/SR/PF/DF), independente de estarem sob segredo de justiça;
    (b.2) suspender o interrogatório extrajudicial do investigado e ora Reclamante, designado para o dia 11 de dezembro de 2020 às 10h30min, por videoconferência, determinando-se que seja marcada nova oitiva do mesmo no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis a contar do efetivo acesso à íntegra dos autos de inquérito policial e seus apensos, inclusive da mídia encartada à fls. 04 do apuratório e eventuais outras mídias documentadas nos autos.
    (c) a intimação da i. Autoridade Reclamada para, querendo, prestar informações;
    (d) a intimação da d. Procuradoria-Geral da República para apresentar parecer;
    (e) no mérito, seja o pedido julgado totalmente procedente, para cassar a decisão de proferida pela i. Autoridade Reclamada, para assegurar o pleno e amplo acesso do Reclamante e seus advogados constituídos a todos os elementos de informação já documentados no Inquérito Policial nº 2020.0112776-SR/PF/DF (1017/2019-4) em trâmite na Delegacia de Defesa Institucional (DELINST/DRCOR/SR/PF/DF), nos termos da fundamentação e dos precedentes desta e. Suprema Corte”.
    3. Em 4.12.2020, requisitei informações ao Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Defesa Institucional do Distrito Federal (e-doc. 12). 
    4. Na data de hoje, 10.12.2020, as informações foram prestadas nos seguintes termos: 
    “(...) 
    3. Autuado o processo no Pje – TRF 1 – sob o n. 1006401-51.2019.4.01.3400, onde foi encaminhado o PROCED. INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) Nº 5001646-93.2019.4.04.7000, tendo em vista a decisão em que declinada a competência para processar e julgar os fatos sobre os quais versa o feito em favor do Juízo Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, onde nos processos originários (5002816-42.2015.4.04.7000/PR e 50042294-94.2019.4.04.0000/TRF) até então persiste o Segredo de Justiça.
    4. Notificados os envolvidos ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA e FÁBIO ZANON SIMÃO para prestarem esclarecimentos nesta apuração, o primeiro apresentou pedido de acesso aos autos;
    5. Ciente do direito do investigado ter acesso aos autos e que nos presentes pairava Segredo de Justiça, não solicitado ou determinado por este signatário, solicitei manifestação judicial do Juiz Federal da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, por meio do OFÍCIO N. 29/2020/DELINST/DRCOR/SR/PF/DF, datado do dia 03/03/2020 questionando se persistia o Segredo de Justiça decretado nos autos do Processo n. 1006401-51.2019.4.01.3400, visando apresentar resposta à petição do advogado do investigado ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA.
    6. O Diretor da Secretaria da 15ª Vara Federal da SJDF encaminhou resposta consignando que o Juiz Federal da 15ª VF SJDF: “... Informo que na decisão id 60739559, proferida no dia 10/06/2019, o juiz consignou: “Por fim, ressalto que o presente feito tramita sob sigilo”. No mesmo ato foi determinada a baixa para tramitação direta entre o MPF e PF, efetuada no dia 27/08/2019”.
    7. Consigno ainda que ao solicitar o Termo de Declarações prestados por FÁBIO ZANON SIMÃO no bojo da Operação Carne Fraca (Processos n. 5002816-42.2015.4.04.7000 e 5016870-42.2017.4.04.7000), foi juntado aos autos resposta, além do Termo de Declarações do alvo mencionado (14153363), fui alertado que deveria ser resguardado sigilo, vez que ainda tramita o Inquérito-mãe da Operação CARNE FRACA, bem como dezenas de outros derivados dele.
    8. Foi dado acesso aos autos aos investigados ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA e FÁBIO ZANON SIMÃO, limitando-se aos autos principais, sendo que essa limitação decorre de decisão judicial do Juiz Federal da 15ª VF SJDF nos autos deste Inquérito Policial, que segue as restrições contidas nos Processos 5002816-42.2015.4.04.7000 e 5016870-42.2017.4.04.7000.” (e-doc. 14 – grifos nossos).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. O que se põe em foco na presente reclamação é se a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal estaria sendo descumprida pela decisão proferida pelo Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional no Distrito Federal que, apesar de autorizar o acesso dos Reclamantes ao Inquérito Policial, teria vedado o acesso ao conteúdo do Apenso I, Volume I, ao argumento de nele haver informações relativas aos autos 1006401-51.2019.4.01.3400, que tramita sob segredo de justiça (e-doc. 9).
    6. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou nova hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    Assim, a contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Na sessão plenária de 2.2.2009, este Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n. 14, nos seguintes termos:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Em suas informações, a autoridade reclamada argumenta que a carga dos autos relacionados aos Processos 5002816-42.2015.4.04.7000 e 5016870-42.2017.4.04.7000 seria de acesso limitado por neles ter sido decretado sigilo pelo Juízo Federal da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal. Estaria ele, portanto, cumprindo a decisão judicial exarada no caso.
    8. A Súmula Vinculante n. 14 autoriza o “acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório”.
    Os precedentes que deram origem ao enunciado ressaltam a inoponibilidade do sigilo do inquérito ao advogado do investigado. 
    9. No caso agora apreciado, as informações prestadas não são suficientes claras sobre a situação e a natureza dos documentos que o reclamante pretende ter acesso, se eles seriam relativos ao reclamante, se diriam respeito a outros processos, se haveria pendência de diligências e se seriam aptas ou não a de gerar prejuízo aos desdobramentos da investigação, notadamente por outros inquéritos desdobrados da Operação Carne Fraca, mencionados pela autoridade reclamada.
    O quadro fático descrito impõe a complementação das informações, inclusive junto ao Juízo responsável pela decretação do sigilo nos autos n. 5002816-42.2015.4.04.7000 e 5016870-42.2017.4.04.7000, para desate da questão posta em exame na presente reclamação.
    10. A proximidade da data agendada para oitiva do reclamante - amanhã, dia 11.12.2020 às 10:30h - e a alegação pouco clara sobre o sigilo apontado nas informações prestadas pela autoridade reclamada são suficientes apenas para demonstrar a plausibilidade da alegação de perigo da demora na decisão, o que autoriza o deferimento parcial da medida liminar.
    11. Pelo exposto, defiro em parte a medida liminar pleiteada apenas para suspender a oitiva do reclamante pela autoridade policial agendada para amanhã, 11.12.2020, até esclarecimento e decisão dos outros pontos do pedido apresentado.
    12. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal e ao Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Defesa Institucional do Distrito Federal para, no prazo máximo de cinco dias, complementar as informações esclarecendo se os documentos cujo acesso não foi autorizado ao reclamante: a) dizem respeito a ele ou a terceiros; b) se tais documentos são referentes a documentos já encartados aos autos e se podem prejudicar ou comprometer diligências em curso desta ou de outras investigações; c) o específico teor da decisão judicial em que se fundamenta para a negativa do acesso aos autos.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta reclamação e da presente decisão.
    13. Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão.
    14. Na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/90 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora